Tribunal: TJDFT
Processo: 0033490-47.2014.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES INACUMULÁVEIS. TERMO DE QUITAÇÃO. VALIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa.
2. Indevida a cumulação dos lucros cessantes com a multa moratória, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel.
3. É válida a quitação do acordo livremente firmado pelas partes.